Tribunal: TCU
Processo: 023.884/2018-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério da Cultura em razão da não comprovação da realização do Projeto Um Mundo Sustentável  Teatro Infantil Itinerante, cadastrado no Programa Nacional de Apoio à Cultura do Ministério da Cultura (Pronac) sob o número 11-13730, tendo como objetivo Produzir um espetáculo teatral gratuito e itinerante, desenvolvendo o interesse em arte nas crianças e jovens das escolas públicas brasileiras, promovendo a expressão cultural brasileira..

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério da Cultura em razão da não comprovação da realização do Projeto "Um Mundo Sustentável - Teatro Infantil Itinerante", cadastrado no Programa Nacional de Apoio à Cultura do Ministério da Cultura (Pronac) sob o número 11-13730, tendo como objetivo "Produzir um espetáculo teatral gratuito e itinerante, desenvolvendo o interesse em arte nas crianças e jovens das escolas públicas brasileiras, promovendo a expressão cultural brasileira."; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis, para todos os efeitos, a empresa Solução Cultural Consultoria em Projetos Culturais Ltda. - ME e o Sr. Antônio Carlos Belini Amorim, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443, de 16/7/1992; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Felipe Vaz Amorim e, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei Orgânica do TCU combinados com os arts. 19 e 23, inciso III, do mesmo diploma, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, julgar irregulares as contas desse responsável, assim como da empresa Solução Cultural Consultoria em Projetos Culturais Ltda. - ME e do Sr. Antônio Carlos Belini Amorim. Diante disso, condenando todos eles solidariamente ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora desde as respectivas datas até a data do efetivo recolhimento e fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação deste Acórdão, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional da Cultura, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA DÉBITO/ CRÉDITO 235.111,61 21/12/2012 D 145.953,19 21/12/2012 D 328.000,00 27/12/2012 D 6.000,00 14/1/2014 C 17.254,67 30/1/2014 C 9.3. aplicar à empresa Solução Cultural Consultoria em Projetos Culturais Ltda. - ME e aos Srs. Antônio Carlos Belini Amorim e Felipe Vaz Amorim a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 combinado com o art. 267 do Regimento Interno desta Corte, no valor individual de R$ 99.000,00 (noventa e nove mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da respectiva notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno-TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.4.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado por qualquer dos responsáveis e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.4.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. encaminhar cópia desta deliberação à Secretaria Especial de Cultura, aos responsáveis em epígrafe e, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, e do art. 209, § 7o, do Regimento Interno-TCU, à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, para adoção das medidas que entender cabíveis.